Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-94.2024.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002386-94.2024.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. M. D. - CPF: 091.573.981-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. D. - CPF: 091.573.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor portadora de enfermidade grave, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro do medicamento na ANVISA atrai a competência da Justiça Federal (Tema 500 do STF); (ii) saber se é exigível prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação; (iii) saber se a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica impede o fornecimento do medicamento; (iv) saber se estão presentes os requisitos para a concessão do tratamento à luz do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A existência de autorização sanitária da ANVISA para produtos à base de canabidiol, ainda que sem registro convencional, afasta a incidência do Tema 500 do STF, mantendo a competência da Justiça Estadual, sobretudo diante da ausência de interesse jurídico direto da União.
4. O Tema 1.161 do STF admite o fornecimento de medicamentos com autorização sanitária, reforçando a responsabilidade dos entes estaduais e municipais e afastando a necessidade de deslocamento da competência.
5. Não se exige prévio requerimento administrativo em demandas de saúde, especialmente quando não se trata de medicamento incorporado ao SUS e diante da urgência do tratamento, em consonância com a jurisprudência consolidada.
6. A demonstração de incapacidade financeira não constitui requisito absoluto para o fornecimento de tratamento médico, sendo o direito à saúde universal e não condicionado à miserabilidade do paciente.
7. Restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento, diante do quadro clínico grave da menor, impondo-se a atuação estatal para assegurar o direito fundamental à saúde, com prioridade absoluta à criança.
8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, justificando sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de autorização sanitária da ANVISA para medicamentos à base de canabidiol afasta a aplicação do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual.

2.

O direito à saúde dispensa o prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em situações de urgência e quando o medicamento não integra políticas públicas do SUS.

3.

A obrigação estatal de fornecimento de tratamento de saúde não está condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica.

4.

Demonstrada a necessidade clínica, impõe-se o fornecimento de medicamento pelo ente público, sobretudo em se tratando de criança, sob regime de proteção integral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; Lei no 8.080/90, art. 2o; ECA, arts. 4o e 11; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 500, 350 e 1.161 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no CC no 212.346/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339508858), que rejeitou os embargos de declaração
opo
stos pela parte agravante, nos seguintes termos (449508858):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos n.o 1002386-94.2024.8.11.0023, que, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença constate do ID. 277468389, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Zibordi Lara, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da parte apelante e do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na petição inicial, nos seguintes termos (ID. 277468389):

“
Vistos.

I- Relatório

Trata-se de
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO,
todos qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a infante ALICE MEDEIROS DEMSKI, de apenas 06 (seis) anos de idade, portadora de Síndrome de KBG (OMIM#14805, mutação em heterozigose no gene ANKD11), associada a deficiência intelectual moderada/grave, transtorno do espectro autista (TEA Nível II/III), transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), hipotonia muscular e alterações na coordenação e equilíbrio, além de atraso na linguagem verbal, não gosta de socializar com outras crianças e quando irritada ou contrariada, bate na cabeça e demonstra comportamentos agressivos.

Ocorre que, a infante após avaliação médica, foram prescritas as seguintes medicações de uso contínuo Cannabidiol 160,32 mg/mL (03 gotas ao dia), Arpejo 20 mg (03 gotas ao dia) e Cannabidiol 50 mg.

Todavia, os referidos medicamentos são de alto custo, sendo que a família da paciente não possui condições de arcar com as custas do tratamento, pois conforme o orçamento mais barato apresentado, perfaz o montante de R$ 1.550,83 (mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos).

O NAT se manifestou desfavorável ao fornecimento do medicamento e mencionou que o medicamento não é fornecido pelo SUS. Ainda, informou que não é favorável devido as baixas evidencias de eficácia da medicação, principalmente em relação à patologia da autora (id. 170813270).

Foi indeferida a liminar (id. 172024608).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em Id. 172595689.

Citado, o Município de Peixoto de Azevedo apresentou contestação em id. 173494334.

Foram acostadas informações acerca do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público (id. 172683757).

Houve réplica (id. 177657038).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

O feito comporta julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, em face da desnecessidade de produção de outras provas.

Das Preliminares de Competência da Justiça Federal “medicamento fora do sus”

É de se ressaltar que ao contrário do aduzido o STF não alterou, por meio do RE 855178/SE- Tema 793, o entendimento sobre a questão da solidariedade entre os entes federados para o fornecimento de tratamentos de saúde, mas a reafirmou.

Nesse contexto, tem-se por desarrazoada a tentativa do Ente Público em eximir-se da responsabilidade de dispensar a medicação postulada, notadamente porque existe nos autos laudo médico que evidencia a necessidade do uso pela paciente do medicamento prescrito, bem como sua obrigação em fornecê-la.

Ressalte-se que devido às controvérsias persistentes, mesmo após o julgamento do Tema 793, quanto à legitimidade passiva nas demandas que versam sobre medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados no SUS, foi reconhecida repercussão geral ao RE 1.366.243 / SC (Tema 1234).

No âmbito do Superior Tribunal Justiça, a questão foi afetada no Incidente de Assunção de Competência n. 14 instaurado nos Conflitos de Competência n. 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC e submetida a julgamento em 12 de abril de 2023, ocasião em que, para efeito do art. 947 do Código de Processo Civil, foi fixada tese jurídica no sentido de que:

(..) nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Logo, desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide, devendo o apelante arcar com a medicação postulada.

Assim, rejeita-se a preliminar ventilada.

No mérito, a demanda é procedente.

Inicialmente, cumpre destacar que os réus, apresentaram contestação de caráter genérico, deixando de impugnar os fatos relativos ao quadro clínico do paciente ou à necessidade do tratamento pleiteado.

No caso vertente, a menor foi diagnosticada com de Síndrome de KBG (OMIM#14805, mutação em heterozigose no gene ANKD11), associada a deficiência intelectual moderada/grave, transtorno do espectro autista (TEA Nível II/III), transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Embora o parecer no NAT seja contrário ao uso da medicação solicitada, devido à ausência de estudos que comprovem a eficácia do Canabidiol em casos de autismo ou agressividade, nota-se que o medicamento poderá promover melhoras no quadro clínico da infante.

Além disso, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os princípios basilares da prioridade absoluta e do superior interesse da Criança e Adolescente.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a situação em análise tem como pano de fundo a assistência à saúde, direito fundamental de todo cidadão e obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigida de qualquer um deles, nos termos dos artigos 6o e 196 do texto constitucional:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com essa finalidade, o artigo 198 da Constituição Federal, estatuiu que
“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

De outro vértice, tem-se a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde ­ SUS, Lei n° 8.080/90, que em seu artigo 6o, I, d, estabelece que também estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de “
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica
”.

São pontuais, para o caso, as anotações do Ministro Celso de Mello, em julgamento ao RE 267612-RS, acerca do dever que o poder público tem de implementar políticas públicas de saúde, para dar efetividade ao comando constitucional:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol VIII/4332-4334, item n° 181, 1993, Forense Universitária) ­ não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo- lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas -- preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do direito à saúde ­ que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas -- impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais ­ que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder Constituinte e Poder Popular”, p. 199, itens n°s 20/21, 2000 Malheiros) ­, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde ­ se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional. (...)”
(STF ­ RE 267612, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 02/08/2000, publicado em DJ 23/08/2000 P - 00050).

Esses preceitos constitucionais e infraconstitucionais demonstram o amparo do direito pleiteado pelo requerente, sendo certo que o Estado de Mato Grosso ­ no caso em solidariedade com o Município de Peixoto de Azevedo, conforme pleiteado na inicial ­ está obrigado a dar atendimento às demandas que possam propiciar aos cidadãos uma vida sem comprometimento ao seu equilíbrio físico ou mental e, especificamente na hipótese em estudo, a angariar recursos financeiros suficientes a viabilizarem o
fornecimento de medicamento
, essencial para uma melhor qualidade de vida do paciente.

Por isso é que se pode dizer que o tratamento pleiteado pela parte autora não implica em desrespeito à política de saúde pública, nem tampouco beneficia um cidadão em detrimento aos demais, infringindo o princípio da isonomia. Busca, sim, dar íntegro atendimento ao direito constitucional à saúde e à vida.

Em situações análogas, os Tribunais pátrios já decidiram:

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDOSO – VAGA DE UTI E ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (N.U 1000273-36.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Não obstante isso, também não se pode negar que a parte Requerida, diante dos dispositivos legais inicialmente citados, não pode recusar o cumprimento de seu dever, sob a alegação de ausência de recursos orçamentários ou por se tratar, como querem alguns, de normas programáticas, cuja aplicação dependa de planos ou programas de atuação governamental.

Por mais relevantes que sejam as dificuldades orçamentárias dos órgãos públicos ou por mais necessária que seja a regulamentação dos procedimentos atinentes ao Sistema Único de Saúde, não é possível desrespeitar a Constituição Federal, sob pena de violação à ordem jurídica, privilegiando-se meros regulamentos, e, mais ainda, dando poderes ao administrador para, sob os mais variados pretextos, descumprir a Lei Maior.

A saúde e a vida devem prevalecer como regra, sobre o direito do ente público em gerir as verbas públicas. A discussão que se estabelece não se baseia em cifras ou despesas do Estado, mas no direito à vida, que deve ser perseguido acima de todas as forças, não sendo legítimo e humano ignorá-lo.

Ademais, desimporta o fato de o procedimento estar em listagens de responsabilidade do Estado ou dos municípios, pois a jurisprudência pátria entende que o Sistema de Saúde é único e, por consequência, solidário, o que faz com que respondam por ele os três níveis da administração - federal, estadual e municipal -, cumprindo-se a previsão dos arts. 196 e 198 da Carta Federal. Trata-se apenas de estrutura paralela, de forma alguma excludente das demais. O Estado é órgão gestor regional e o Município gestor local do SUS. Portanto, independentemente da obrigação da municipalidade, o Estado também a tem, e vice-versa.

Nessa senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação. Agravo de Instrumento improvido. (N.U 1020906-11.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Também o STJ vem assim decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
Precedentes do STJ. 2. O reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto. 3. A superveniência de sentença homologatória de acordo implica a perda do objeto do Agravo de Instrumento que busca discutir a legitimidade da União para fornecimento de medicamentos. 4. Agravo Regimental não provido
.”
(AgRg no Ag 1107605/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 14/09/2010).

Compete, portanto, aos referidos entes públicos (União, Estados e Municípios, solidariamente), dentro dos limites que lhe são impostos, a obrigação de assegurar aos cidadãos o medicamento/tratamento/intervenção cirúrgica que não possa ser realizado sem que haja comprometimento do sustento próprio e dos dependentes, na forma dos arts. 5o, caput, 6o, 196 e 203 da Constituição Federal.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, nos termos do art. 6o da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer aos mesmos condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta de medicamento, retardamento no tratamento ou impossibilidade de intervenção cirúrgica em hospital de rede privada por ausência de recursos financeiros, necessitando assim ser atendido pelo SUS.

Com efeito, o acesso à saúde preconizado na Carta Magna pressupõe direito ao tratamento correto e adequado. Nesse sentido, conforme afirmado acima, a Constituição Federal, cuidando dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, à saúde, à previdência social, entre outros. Em seu art. 196 preceitua, ao falar sobre a ordem social, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sem que se aponte qualquer ressalva. Ainda, afirma que a assistência social será prestada a quem necessitar, independentemente de vínculo com o sistema de seguro social.

Também, não é demais lembrar que o direito à vida – e consequentemente à saúde – é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar. Com efeito, tais normas constitucionais protetoras têm eficácia plena e aplicação imediata.

Ainda, ao contrário do alegado pela parte requerida, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em determinar a implementação de políticas públicas, sobretudo quando vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública.

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos fundamentais do cidadão.

Por outro lado, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, determino o direcionamento do cumprimento da presente sentença, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Outrossim, nos tratamentos de longo prazo, a adoção de
contracautelas é necessária
, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas, inclusive, de ofício.

Diante do exposto, estabeleço as seguintes contracautelas que deverão ser observadas rigorosamente pela parte autora, sob pena de suspensão da eficácia da presente decisão:

a) Obrigação de informar imediatamente o término, suspensão ou mudança de tratamento;

b) juntar receita médica atualizada a cada 03 (três) meses de tratamento, atestando a necessidade da continuidade;

c) acondicionamento dos medicamentos recebidos de acordo com as informações e especificações do laboratório fabricante;

d) devolução dos medicamentos excedentes, inadequados ou não utilizados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da interrupção/suspensão do tratamento.

Além disso, cumpre determinar seja observada a apresentação de orçamentos adequados ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

A Lei n. 10.742/2003 criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), atribuindo-lhe a competência para definição de margens de comercialização dos fármacos. Diante da instituição do Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), é pertinente que o autor traga aos autos orçamentos adequados ao PMVG.

Importante salientar que eventual oposição das farmácias à realização dos orçamentos com tais especificações não desobrigará a parte requerida a custeá-lo com base no menor valor apresentado pelo autor.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de fornecer à parte autora os medicamentos Cannabidiol 160,32 mg/mL (03 gotas ao dia), Arpejo 20 mg (03 gotas ao dia) e Cannabidiol 50 mg ao mês, a paciente ALICE MEDEIROS DEMSK, pelo período necessário ao tratamento, conforme prescrição médica (id. 170598404, pág. 02).

Sem condenação em custas e honorários.

Anoto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Caso interposto recurso de apelação, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento.

João Zibordi Lara

Juiz Substituto”.

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação pelo ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando, que, o fármaco requerido não possui registro na ANVISA, portanto o fornecimento é de competência da Justiça Federal, em decorrência disso, a satisfação da obrigação deve ser direcionada a UNIÃO.

Esclarece, que a recorrida não comprovou o esgotamento das opções terapêuticas nacionais, bem como a negativa da administração.

Ressalta, finalmente, que a recorrida não comprovou a incapacidade financeira.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Pelo exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada”.

A parte apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, nas quais requer o improvimento do recurso (ID. 277468406).

O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, apesar de devidamente intimado deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 278784355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 299145897).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme relatado, refere-se a “
APELAÇÃO
”, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença constante do ID. 277468389, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Zibordi Lara, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na petição inicial.

Infere-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação civil pública em desfavor do ESTADO DE MAO GROSSO e do MUNCÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, objetivando o fornecimento dos medicamentos: Cannabidiol 160,32 mg/Ml, Arpejo 20 mg e Cannabidiol 50 mg.

Na espécie, como relatado alhures, verifica-se que a menor, atualmente com 06 (seis) anos, tem diagnóstico de: “(...)Síndrome de KBG (OMIM #148050, Mutação em heterozigose no gene ANKRD11), associado a Deficiência intelectual moderada/grave, Transtorno do espectro do autismo (TEA nível II/IIi), Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), Hipotonia muscular e alterações na Coordenação e Equilíbrio (...)” de acordo com o relatório médico prescrito pela neurofisiologia Dra. Camila Lei M. Battirola, inscrita no CRM-MT n.o 6779, inserido no ID. 277467997.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente desse profissional que se extrai a solicitação, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No entanto, embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Ente Municipal e Estadual tem natureza de cunho obrigacional de fazer, é necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam a hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Especialmente em relação à criança e ao adolescente, acentua-se o dever do Poder Público em assegurar a efetivação do direito à saúde, como dispõe o art. 4o, caput, do Estatuto da Criança e Adolescente:

“Art. 4o. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Garante-se, portanto: “acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde” (art. 11, caput, do ECA).

Logo, resta evidente o dever fornecer, àqueles que necessitam: “medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas” (art. 11, §2o, do ECA).

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade de iniciar o tratamento e o risco ao próprio direito a vida, à dignidade e à saúde da parte recorrida, de rigor a determinação do fornecimento do produto de forma imediata.

DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO; LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual e sua ilegitimidade passiva com base no Tema 500 do STF, argumentando que, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, a demanda deveria ser proposta exclusivamente contra a União na Justiça Federal.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Embora o Tema 500 do STF (RE 657.718/MG) estabeleça que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União", o caso em análise apresenta peculiaridades que afastam sua aplicação automática.

No presente caso, conforme documentação acostada aos autos, o medicamento à base de Cannabis possui autorização sanitária da ANVISA para importação, ainda que não tenha registro definitivo, situação que se enquadra na excepcionalidade tratada pelo STF no Tema 1161 (RE 1.165.959/SC), que fixou a seguinte tese:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), segundo o qual "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual ou ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

ARPEJO (ARIPIPRZOL) PARA SÍNDROME DE KGB; DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; TEA e TDAH: FINALIDADE NÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. ATO FEDERAL. USO “OFF LABEL”: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO; LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O apelante sustenta a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso "off label" e a não comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Ocorre que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o uso "off label" de medicamento não constitui óbice absoluto ao seu fornecimento pelo Poder Público, desde que haja comprovação de sua eficácia para o tratamento da patologia e da inexistência de alternativa terapêutica satisfatória no âmbito do SUS.

No caso em análise, o relatório médico apresentado pela parte autora indica que os tratamentos convencionais disponíveis no SUS não surtiram o efeito esperado, sendo necessária a prescrição dos medicamentos pleiteados para o controle adequado da patologia.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em seu parecer, não afastou categoricamente a possibilidade de utilização dos medicamentos pleiteados para o tratamento da patologia da parte autora, limitando-se a informar que não estão incorporados ao SUS e que não há comprovação científica robusta para seu uso.

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O recorrente alega ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, invocando o Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) por analogia.

Tal argumento não prospera. Diferentemente do que ocorre em matéria previdenciária (objeto do Tema 350), em se tratando de direito à saúde, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário, em razão da relevância do bem jurídico tutelado.

Ademais, extrai-se dos autos que a parte recorrida procedeu à busca de atendimento junto à rede pública de saúde, conforme se depreende dos documentos acostados sob os ID’s 170597990 (págs. 1/3) e 170598403 (pág. 1).

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA

O recorrente alega que a recorrida não demonstrou incapacidade financeira para arcar com o tratamento, vez que os genitores da menor possuem bens em seu nome.

Previamente, concluo que a ausência de demonstração acerca da carência de recursos financeiros não é óbice para o provimento da demanda. Isso porque o dever do Estado à prestação da saúde não está limitado apenas àqueles que demonstrem situação de miserabilidade.

Ressalta-se, que o fato dos genitores da menor possuírem bens em seu nome não lhe retira a qualidade de cidadã da autora, tampouco o direito de acesso à saúde, igualmente, não retira dos entes públicos o dever de prestar a saúde e garantir os meios para o seu acesso.

Ainda sobre o tema, cito a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. DESNECESSIDADE. SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E NÃO APENAS DAQUELES QUE COMPROVEM CARÊNCIA DE RECURSOS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NÃO RETIRA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA NECESSIDADE DE PRESTAR O AUXÍLIO NECESSÁRIO PARA EFETIVAR O DIREITO À SAÚDE. NECESSÁRIO VERIFICAR, AINDA, QUE AS PASSAGENS AÉREAS JÁ ERAM FORNECIDAS PELO ESTADO DO PARANÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA . JULGAMENTO DO ACÓRDÃO MANTIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0002288-26.2019.8 .16.0165/1 - Telêmaco Borba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 14 .06.2021)(TJ-PR - ED: 000228826201981601651 Telêmaco Borba 0002288-26.2019.8 .16.01651 (Acórdão), Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 14/06/2021, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2021)”.

Outrossim, com relação ao argumento trazido pela recorrente de que os genitores da menor possuem bens em seu nome e por isso não demonstraram a incapacidade financeira para arcarem com o tratamento, razão não lhe assiste, visto que, como sabido, bens imóveis não possuem liquidez imediata.

Neste sentido, cito a jurisprudência:

"Embargos à execução de título extrajudicial. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma. No caso concreto, conforme se denota de sua declaração de imposto de renda (fls. 118/124 autos digitais), é bem verdade que a embargante é proprietária de vários bens imóveis. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente à conclusão de que ela ostente condições financeiras para arcar com as custas e com as despesas do processo. Ora, é sabido que bens imóveis não possuem liquidez imediata. Não obstante, a embargante também demonstrou nos autos que seus rendimentos eram provenientes dos frutos locatícios advindo dos referidos imóveis, os quais, estão sendo depositados judicialmente nos autos das ações em que se discutem a veracidade da alienação dos mesmos, nas quais a embargante alega terem sido realizadas de forma fraudulenta por sua filha, logo, resta verossímil a afirmação da embargante de que, atualmente, não mais possui fonte de renda. Ademais, também se faz necessário ressaltar que, a alienação de tais bens, para fins de angariar fundos para o pagamento das despesas processuais, configuraria, em tese, fraude à execução. E, ao que tudo indica, a embargante não possui outros meios de saldar as elevadas custas e as despesas do processo. Portanto, ao menos nesse momento, a situação financeira apresentada pela embargante não lhe permite o recolhimento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo da própria mantença. Anota-se que não se exige a miserabilidade para a concessão da assistência judiciária gratuita. A lei estabelece apenas que a situação econômica do requerente não lhe permita pagar as custas e as despesas do processo e os honorários de advogado (
CPC
, art.
98
, caput). A benesse deve ser concedida, sob pena de violação da garantia constitucional de acesso à Justiça. Agravo provido." (g.n.)(
Agravo de Instrumento no 2043073-56.2021.8.26.0000
, Rel. SANDRA GALHARDO ESTEVES, 12a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2021, TJSP)”

Outrosssim, os medicamentos prescritos possuem um custo elevado e devem ser fornecidos a longo prazo para restabelecer a saúde da criança, visto que (ID: 170598406 - pág. 2): “(...) a paciente apresenta atraso na fala e linguagem verbal, transtorno fonoarticulatório, apresenta dificuldade na comunicação e sociabilização, além de ritualização e maneirismos (chupa o dedo, balanço de cabeça antes de dormir, automutilações: bate a cabeça quando irritada ou contrariada). Apresenta alterações comportamentais: hiperatividade, agitação psicomotora, impulsividade, alterações de foco, atenção, memorização, irritabilidade, agressividade, intolerância a frustração, oposições e enfrentamentos, irritabilidade, agressividade, intolerância a frustração, oposições e enfrentamentos, atrasos cognitivos para faixa etária. A mesma não sabe dias da semana, meses do ano, não sabe ler e escrever, necessita de auxílio nos cuidados de higiene, saúde e segurança. (...)” (sic)

Nesse contexto, os fármacos prescritos devem ser ministrados de forma contínua, implicando custo excessivamente oneroso, inexistindo condições financeiras para que a parte autora suporte o tratamento pela rede privada. Assim, revela-se indiscutível a necessidade da demandante, porquanto o custeio dos medicamentos pela própria requerente se mostra inviável sem acarretar prejuízo ao sustento familiar.

Diante de tal cenário, não lhe restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, com vistas a assegurar o efetivo acesso ao direito fundamental à saúde.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática estaria maculada por contradição, ao argumento de que, embora tenha reconhecido a competência da Justiça Estadual, manteve a obrigação do Estado de Mato Grosso de fornecer os medicamentos solicitados à paciente, com base no entendimento de que o medicamento à base de Cannabis tem importação autorizada pela ANVISA.

Sustenta que, apesar da decisão ter considerado a responsabilidade solidária dos entes federativos conforme o Tema 793 do STF, não observou o entendimento consolidado de que, em situações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA, a competência seria da Justiça Federal, com inclusão obrigatória da União no polo passivo, conforme estipulado pelo Tema 500 do STF.

Ante o exposto, requer: “(...)o recebimento e admissão dos presentes embargos de declaração, com o consequente saneamento da contradição apontada, assim como o imediato declínio de competência para a Justiça Federal, consoante à temática consolidada pela Súmula Vinculante no 60, assim como nos Temas de Repercussão Geral no 500 e no 1234 do STF”.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso (ID. 327616372).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios, porquanto a decisão monocrática atacada apreciou de forma clara e coerente a questão da competência jurisdicional, concluindo fundamentadamente pela competência da Justiça Estadual no caso concreto.

Primeiramente, cabe destacar que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão da competência jurisdicional, analisando tanto o Tema 500 quanto o Tema 793 do STF, e concluiu pela aplicabilidade deste último ao caso concreto. Conforme consignado na decisão:

"Embora o Tema 500 do STF (RE 657718/MG) estabeleça que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o caso em análise apresenta peculiaridades que afastam sua aplicação automática. No presente caso, conforme documentação acostada aos autos, o medicamento à base de Cannabis possui autorização sanitária da ANVISA para importação, ainda que não tenha registro definitivo, situação que se enquadra na excepcionalidade tratada pelo STF no Tema 1161 (RE 1165959/SC)."

Percebe-se, portanto, que não há contradição na decisão, mas sim uma análise fundamentada que distinguiu a situação dos autos daquela prevista no Tema 500 do STF. A decisão reconheceu que, embora o medicamento não possua registro definitivo na ANVISA, existe autorização sanitária para sua importação, o que afasta a aplicação automática do precedente invocado pelo embargante.

Ademais, a decisão embargada fundamentou adequadamente a aplicação do Tema 793 do STF (RE 855178/SE), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O embargante sustenta que a decisão deveria ter aplicado o entendimento do STJ nos Conflitos de Competência n.o 209648/SC e 213817/PB, que teriam fixado a competência da Justiça Federal para casos envolvendo medicamentos à base de Cannabis sem registro na ANVISA. Contudo, tal argumento não evidencia contradição interna na decisão, mas sim mera discordância quanto ao entendimento jurídico adotado.

Importante ressaltar que o Tema 1161 do STF (RE 1165959/SC), expressamente mencionado na decisão embargada, fixou a tese de que "cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária", o que se aplica perfeitamente ao caso dos autos, onde se discute o fornecimento de medicamento à base de Cannabis com importação autorizada pela ANVISA.

Nesse contexto, a decisão embargada não apresenta contradição interna, mas sim uma interpretação sistemática dos precedentes do STF aplicáveis ao caso, concluindo pela competência da Justiça Estadual e pela responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento pleiteado.

O Ministério Público, em suas contrarrazões aos embargos de declaração, corretamente apontou que "o inconformismo do embargante não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, em razão da sua específica função integrativa, que se limita a sanar obscuridade, omissão ou contradição contida no julgado".

Quanto à alegação de que a matéria seria de ordem pública e conhecível de ofício, cabe ressaltar que a competência absoluta foi efetivamente analisada na decisão embargada, que concluiu fundamentadamente pela competência da Justiça Estadual no caso concreto. Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão embargada contém contradição ao reconhecer a competência da Justiça Estadual, quando deveria ter aplicado o Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA.

Adicionalmente, alega ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, invocando o Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) por analogia.

Outrossim, alega que a recorrida não demonstrou incapacidade financeira para arcar com o tratamento, argumentando que os genitores da menor possuem bens em seu nome.

Com base no exposto, requer:
“- Que seja conhecido e provido o presente agravo interno, com a devida apreciação pelo colegiado.

- Que seja reconhecida a nulidade da sentença, em razão da incompetência do juízo estadual para processar e julgar a presente demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, conforme o Tema 500 do STF.

- Que seja reconhecida a improcedência do pedido de fornecimento de medicamento fora do SUS, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF.

Termos em que se pede deferimento.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 353733892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA.
DRA
. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339508858), que rejeitou os embargos de declaração
opo
stos pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O agravante, alega, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, com base no Tema n.o 500, do STF.

Todavia, tal tese não merece acolhimento. Embora o ESTADO DE MATO GROSSO alegue que o medicamento não possui registro na ANVISA, apenas “mera” autorização sanitária, constata-se que diversos produtos à base de Canabidiol possuem autorização sanitária válida na agência, conforme demonstrado pela parte agravada.

A diferenciação entre autorização sanitária e registro na ANVISA, para fins de definição de competência, não afasta a responsabilidade dos entes estaduais e municipais no fornecimento do medicamento, especialmente considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO editou a Lei Estadual n.o 11.883/2022, que torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo convulsões decorrentes de epilepsia.

Os medicamentos derivados do canabidiol encontram respaldo em regulamentação específica da ANVISA, especialmente na RDC n.o 327/2019, que autorizou a importação e comercialização de produtos à base de canabidiol no Brasil, e na RDC n.o 335/2020, que disciplina o procedimento de importação por pessoa física mediante prescrição médica.

O Estado alega a ausência de autorização individual de importação pela ANVISA. Contudo, a RDC n.o 335/2020 disciplina procedimento próprio para importação por pessoa física mediante prescrição médica, conferindo tratamento jurídico diferenciado que não se confunde com inexistência de registro sanitário.

A documentação constante dos autos (ID. 277467997) evidencia prescrição emitida por profissional habilitado, atendendo às exigências formais previstas na regulamentação sanitária vigente. Esse conjunto normativo constitui autorização específica apta a afastar o Tema 500, do STF, cuja aplicação se limita às situações em que não existe autorização da ANVISA.

Registre-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1.161 da Repercussão Geral, reconheceu expressamente a possibilidade de os entes estaduais e municipais serem compelidos ao fornecimento de medicamentos que possuam autorização sanitária da ANVISA, ainda que sem registro convencional, afastando, nessa hipótese, tanto a vedação estabelecida no Tema 500 quanto a competência exclusiva da Justiça Federal. O canabidiol, regulado por normativa própria da ANVISA, enquadra-se nessa categoria.

Importante ressaltar que os Conflitos de Competência n.o 209.648/SC e n.o 213.817/PB, invocados pelo agravante, não guardam identidade fática com o caso dos autos. Naqueles julgados, a controvérsia envolvia produtos desprovidos de qualquer reconhecimento regulatório pela ANVISA. O canabidiol, por sua vez, está submetido a regime normativo específico, instituído pelas RDC n.o 327/2019 e n.o 335/2020, que lhe conferem tratamento sanitário próprio, distinto da hipótese de medicamento experimental que fundamentou a aplicação do Tema 500 do STF.

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno no conflito negativo de competência de n.o 212.346/PB (Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2026), firmou orientação no sentido de que a autorização sanitária conferida pela ANVISA aos produtos à base de cannabis, ainda que não se confunda com o registro, mostra-se suficiente, para fins de definição da competência jurisdicional, para afastar a incidência do Tema 500, do STF, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento de demandas dessa natureza, especialmente na ausência de interesse jurídico direto da União.

O argumento de que o Tema 1.161/STF se restringiria ao mérito, sem repercussão sobre as regras de competência, não se sustenta no caso concreto. A incidência do Tema 500 pressupõe controvérsia fundada na ausência de registro ou de autorização sanitária do medicamento, circunstância que pode atrair a participação da União, por intermédio da ANVISA, e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. Na hipótese em exame, contudo, há autorização sanitária para produtos à base de canabidiol, afastando o pressuposto fático que justificaria a aplicação do Tema 500. Outrossim, a obrigação de fornecimento decorre da Lei Estadual n.o 11.883/2022, que impõe dever direto ao Estado, independentemente de atuação normativa ou administrativa da União. Não se verifica, portanto, interesse jurídico direto da União apto a justificar sua inclusão no polo passivo, razão pela qual se mantém a competência da Justiça Estadual.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.o 1007016-34.2025.8.11.0000, em caso diretamente análogo envolvendo canabidiol, no qual a câmara, em julgamento colegiado, rejeitou a aplicação do Tema 500 do STF e fixou expressamente que é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência, reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.08.2025, DJE 26.08.2025).

Corroborando o entendimento, a Terceira Turma Recursal deste e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE ALZHEIMER. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL No 11.883/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml ao autor, portador de Doença de Alzheimer (CID G30), confirmando tutela de urgência e condenando solidariamente os entes públicos à disponibilização do fármaco e dos tratamentos necessários, mediante prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa a fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, que não possui registro tradicional, mas tem autorização sanitária da ANVISA;

(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente os previstos nos Temas 6, 500 e 1161 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois, embora o medicamento não possua registro convencional, há autorização sanitária da ANVISA para sua importação e comercialização, conforme Resoluções RDC no 327/2019 e no 335/2020. O STF, ao julgar o Tema 1161, reconheceu a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamentos com autorização da ANVISA, afastando a competência exclusiva da Justiça Federal prevista no Tema 500.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 do STF, cabendo ao paciente acionar qualquer dos entes federativos.

5. A alegação de ausência de laudo médico atualizado é rejeitada, pois os documentos apresentados demonstram o quadro clínico e a necessidade terapêutica do autor, sendo suficiente para os fins probatórios dos Juizados Especiais, conforme os princípios da simplicidade e informalidade.

6. Verifica-se a autorização da ANVISA para o produto fabricado pela Prati-Donaduzzi (Resolução no 1.186/2020), atendendo ao primeiro requisito do Tema 1161.

7. A hipossuficiência econômica resta comprovada pela declaração de pobreza e assistência da Defensoria Pública, bem como pelo custo elevado do medicamento em relação à renda presumida, atendendo ao segundo requisito.

8. A imprescindibilidade clínica é demonstrada pelo relatório médico que indica o Canabidiol como tratamento complementar ao uso de Donepezila e Memantina, diante da ausência de melhora significativa do quadro cognitivo, preenchendo o terceiro requisito.

9. A impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS é evidenciada pelo uso prévio e ineficaz dos fármacos disponíveis na rede pública, conforme laudo médico.

10. A Lei Estadual no 11.883/2022 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer medicamentos à base de Canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo a agitação decorrente do Mal de Alzheimer, desde que observadas as normas da ANVISA e do CFM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que visem ao fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol com autorização sanitária da ANVISA, não se aplicando a competência exclusiva da Justiça Federal prevista no Tema 500 do STF.

2. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a autorização da ANVISA, a incapacidade financeira do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por fármaco disponibilizado pelo SUS.

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos.

4. A Lei Estadual no 11.883/2022 legitima o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do Sistema Público de Saúde de Mato Grosso. (N.U 1003213-29.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.Grifo nosso.

Assim, afastada a aplicação do Tema 500 do STF, inexiste necessidade de inclusão da União no polo passivo ou de remessa dos autos à Justiça Federal.

DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Adicionalmente, o agravante alega ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, invocando o Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) por analogia.

Todavia, tal argumento não prospera. Diferentemente do que ocorre em matéria previdenciária (objeto do Tema 350), em se tratando de direito à saúde, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário, em razão da relevância do bem jurídico tutelado.

Conforme consignado na decisão embargada, extrai-se dos autos que a parte recorrida procedeu à busca de atendimento junto à rede pública de saúde, conforme se depreende dos documentos acostados sob os ID's 170597990 (págs. 1/3) e 170598403 (pág. 1), que demonstram a negativa de fornecimento pelos entes públicos.

Ademais, o Enunciado no 119 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

"As demandas judiciais para obtenção de medicamentos já incorporados nas políticas públicas de saúde exigem a comprovação de solicitação administrativa prévia para a unidade de saúde e a observância do fluxo regulatório do Sistema Único de Saúde – SUS, considerando-se razoável o prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da solicitação formal, para o fornecimento do medicamento ao paciente pelo ente público, salvo justificativa técnica documentada que demonstre a impossibilidade de cumprimento nesse prazo."

No caso concreto, os medicamentos pleiteados não estão incorporados nas políticas públicas do SUS, o que afasta a exigência de prévio requerimento administrativo formal. Ademais, a urgência do tratamento, demonstrada pela condição clínica da menor, justifica o acesso direto ao Judiciário, sob pena de comprometimento irreversível de sua saúde.

Portanto, a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo não configura óbice ao conhecimento e provimento da ação, especialmente quando se trata de direito fundamental à saúde de criança, protegido constitucionalmente com absoluta prioridade.

DA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA

Outrossim, o agravante alega que a recorrida não demonstrou incapacidade financeira para arcar com o tratamento, argumentando que os genitores da menor possuem bens em seu nome.

Entretanto, a ausência de demonstração acerca da carência de recursos financeiros não é óbice para o provimento da demanda. O dever do Estado à prestação da saúde não está limitado apenas àqueles que demonstrem situação de miserabilidade.

Conforme jurisprudência consolidada, o fato dos genitores da menor possuírem bens em seu nome não lhe retira a qualidade de cidadã, tampouco o direito de acesso à saúde, igualmente não retira dos entes públicos o dever de prestar a saúde e garantir os meios para o seu acesso.

Ainda sobre o tema, cito a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. DESNECESSIDADE. SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E NÃO APENAS DAQUELES QUE COMPROVEM CARÊNCIA DE RECURSOS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NÃO RETIRA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA NECESSIDADE DE PRESTAR O AUXÍLIO NECESSÁRIO PARA EFETIVAR O DIREITO À SAÚDE. NECESSÁRIO VERIFICAR, AINDA, QUE AS PASSAGENS AÉREAS JÁ ERAM FORNECIDAS PELO ESTADO DO PARANÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA . JULGAMENTO DO ACÓRDÃO MANTIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0002288-26.2019.8 .16.0165/1 - Telêmaco Borba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 14 .06.2021)(TJ-PR - ED: 000228826201981601651 Telêmaco Borba 0002288-26.2019.8 .16.01651 (Acórdão), Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 14/06/2021, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2021)”.

Ademais, os medicamentos prescritos possuem um custo elevado e devem ser fornecidos a longo prazo para restabelecer a saúde da criança. Conforme relatório médico acostado aos autos (ID: 170598406 - pág. 2), a paciente apresenta quadro clínico grave, com atraso na fala e linguagem verbal, transtorno fonoarticulatório, dificuldade na comunicação e socialização, além de ritualizações e maneirismos, automutilações, hiperatividade, agitação psicomotora, impulsividade, alterações de foco, atenção, memorização, irritabilidade, agressividade, intolerância à frustração, oposições e enfrentamentos, atrasos cognitivos para faixa etária.

Nesse contexto, os fármacos prescritos devem ser ministrados de forma contínua, implicando custo excessivamente oneroso, inexistindo condições financeiras para que a parte autora suporte o tratamento pela rede privada. Revela-se indiscutível a necessidade da demandante, porquanto o custeio dos medicamentos pela própria requerente se mostra inviável sem acarretar prejuízo ao sustento familiar.

Diante de tal cenário, não lhe restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, com vistas a assegurar o efetivo acesso ao direito fundamental à saúde.

DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

Fundamentalmente, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que
"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

Especialmente em relação à criança e ao adolescente, acentua-se o dever do Poder Público em assegurar a efetivação do direito à saúde, como dispõe o art. 4o, caput, do Estatuto da Criança e Adolescente:

"Art. 4o. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

Garante-se, portanto,
"acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde"
(art. 11, caput, do ECA).

Logo, resta evidente o dever de fornecer, àqueles que necessitam,
"medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas"
(art. 11, §2o, do ECA).

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. Demonstrada a necessidade de iniciar o tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da parte recorrida, de rigor a determinação do fornecimento do produto de forma imediata.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026